Tribunal: STF
Processo: RE 176066
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
RECURSO      EXTRAORDINÁRIO.      PROCURADOR     AUTARQUICO.
APOSENTADORIA.
         Procurador  autarquico  aposentado  com  base  na legislação
vigente  a data da Carta de 1967. Pretensão aos "direitos e vantagens
previstos  nessa legislação",  na conformidade  da ressalva do artigo
177-par. 1. do  mesmo  texto constitucional. Beneficio conferido pela
regra transitoria que, a par de excepcionar norma permanente, reclama
o exame da legislação infraconstitucional, tarefa que não se ajusta a
natureza do recurso extremo.
         Recurso extraordinário não conhecido.